Tribunal: TJBA
Processo: 0576901-41.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO na APELAÇÃO CÍVEL n. 0576901-41.2017.8.05.0001 (ID 70275289) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ** PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUSTAS RECURSAIS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. CONCESSÃO. INTIMAÇÃO. PORTAL ELETRÔNICO. VALIDADE. JUNTADA TARDIA. DESERÇÃO. DECRETAÇÃO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. I – O Código de Processo Civil impõe à parte Recorrente a comprovação, quando exigido pela legislação, das custas processuais pertinentes ao recurso no ato de seu interposição, sob pena de deserção. II – A ausência do comprovante de pagamento do preparo é vício sanável, devendo o relator conceder prazo para a sua juntada ou recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. III – A intimação eletrônica, realizada em portal próprio, aos que se cadastrarem, é válida e dispensa publicação no Diário de Justiça. PRECEDENTE DO STJ. IV – A juntada tardia do comprovante do preparo das custas recursais não afasta a deserção, razão da manutenção da decisão recorrida. RECURSO NÃO PROVIDO ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo Interno de ID 70275289, interposto na Apelação nº 0576901-41.2017.8.05.0001, em que figuram como Agravante a OI MOVEL S.A. e como Agravada o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA